Tribunal: TJES
Processo: 5018586-89.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018586-89.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO SALOMAO FANTIN
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5018586-89.2024.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: TIAGO SALOMAO FANTIN
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
CANNABIS FULL SPECTRUM
. PRODUTO DERIVADO DE
CANNABIS
SEM REGISTRO NA ANVISA. TEMA 500 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Cuida-se de ação ajuizada por TIAGO SALOMÃO FANTIN em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, aduzindo em síntese, que: I) foi diagnosticado com Malformação arteriovenosa dos vasos cerebrais; II) em julho do ano de 2019, durante tratamento por embolização, sofreu ruptura de pedículo desta malformação, evoluindo com extenso hematoma intracraniano e atualmente vive com sequelas da hemorragia intracraniana não traumática (I62.9) que evoluiu com Afasia (R47.0), Hemiplegia à direita (G81) e Síndrome Epiléptica (G40.9); III) tem sido submetido a tratamento com o uso contínuo e regular da medicação LEVETIRACETAM 500mg, medicação essa que só foi dispensada para o Autor até o mês de março, sem previsão em relação ao demais meses; IV) a médica que acompanha o caso do Autor receitou o medicamento Extrato de Cannabis Full Spectrum Misto CBD+THC 1:11 3%, dois frascos ao mês, sob o fundamento de que tenham cessado as crises convulsivas quando fez uso. Pede, em síntese, a tutela de urgência para determinar a imediata disponibilização de LEVETIRACETAM 500mg e Extrato de Cannabis Full Spectrum Misto CBD+THC 1:11 3%, e julgamento procedente da demanda e o que mais se mostrar necessário.[...]”.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão preliminar a ser dirimida, por ser de ordem pública e prejudicial ao mérito, consiste em definir a competência para o processamento e julgamento da demanda, especificamente no que diz respeito ao pedido de fornecimento do medicamento "
Extrato de Cannabis Full Spectrum Misto CBD+THC 1:11 3%
", que não possui registro na ANVISA.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A competência da Justiça Estadual, firmada na sentença, deve ser revista. A análise dos autos revela que um dos objetos da lide é o fornecimento de produto derivado de
“cannabis”
, o qual não possui registro como medicamento perante a ANVISA, sendo sua aquisição realizada por meio de importação.

5
. Tal circunstância atrai a aplicação obrigatória da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 657.718/MG (Repercussão Geral
Tema 500)
, que estabeleceu o seguinte,
in verbis
: “
Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Medicamentos não registrados na Anvisa. Impossibilidade de dispensação por decisão judicial, salvo mora irrazoável na apreciação do pedido de registro. 1. Como regra geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por decisão judicial. O registro na Anvisa constitui proteção à saúde pública, atestando a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país, além de garantir o devido controle de preços. 2. No caso de medicamentos experimentais, i.e., sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes, não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. Isso, é claro, não interfere com a dispensação desses fármacos no âmbito de programas de testes clínicos, acesso expandido ou de uso compassivo, sempre nos termos da regulamentação aplicável. 3. No caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016). Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo de três requisitos. São eles: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação no exterior (e.g., EUA, União Europeia e Japão); e (iii) a inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA. Ademais, tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora da agência,
as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União
. 4. Provimento parcial do recurso extraordinário, apenas para a afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.
4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União
”.
(RE 657718, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020). (grifos nossos).

6.
Dessa forma, a norma extraída do precedente vinculante desloca a competência para a Justiça Federal, de modo que reconhece-se a incompetência da Justiça Estadual para análise e julgamento da demanda e
, consequentemente, anula-se a sentença objurgada, na medida em que os fundamentos desta contrariam a orientação do Tema 500/STF de Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO
E
PREJUDICADO
.
DECLARA-SE
a incompetência do Juízo Estadual

e
ANULA-SE
a r. sentença proferida pela Juízo de origem, e, em consequência,
JULGA-SE extinto o processo sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do reconhecimento da incompetência jurisdicional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)